Tribunal: TJDFT
Processo: 0746299-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR. PROVA ESCRITA. FATURA E ORDEM SE DERVIÇO. ASSINATURA DO RECEBEDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida em ação monitória, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante pleiteia a cassação da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal. No mérito, busca a reforma do julgado para reconhecer a validade de ordens de serviço, medições e faturas, sustentando que as conversas de WhatsApp e os documentos apresentados comprovam a prestação dos serviços e a dívida, independentemente de contrato escrito ou de assinatura do sócio administrador em todos os documentos.
II. QUESTAO EM DISCUSSAO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) determinar a legitimidade da autora para cobrar serviços lastreados em documentos emitidos por terceiros; e (iii) estabelecer se ordens de serviço com assinaturas de prepostos, ou desprovidas de assinatura, constituem prova escrita hábil para a ação monitoria.
III. RAZOES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente para o julgamento. A ação monitoria é procedimento abreviado e célere. A prova testemunhal não substitui a prova escrita essencial à demonstração da obrigação e liquidez do débito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização (CPC, art. 18). A ausência de prova de cessão de crédito ou contrato de sublocação que vincule a ré à apelante impede a cobrança de faturas baseadas em ordem de serviço emitidas por outra empresa.
5. A ação monitoria exige prova escrita sem eficácia de título executivo que permita juízo de probabilidade sobre o direito afirmado. A prova escrita pode ser constituída pelo conjunto de documentos, como faturas vinculadas a ordens de serviço assinadas. Documentos unilaterais, como ordens de serviço sem assinatura de recebimento ou visto do tomador, não comprovam a efetiva prestação do serviço e são insuficientes para embasar o pleito.
6. Pela teoria da aparência, consideram-se válidas as ordens de serviço assinadas por funcionários da tomadora. Presume-se que o preposto tem autorização para receber o serviço. Exigir a assinatura exclusiva do representante legal inviabilizaria a dinâmica comercial.
7. Comprovada a prestação do serviço, cabe ao devedor apresentar elementos concretos de excesso de cobrança, sendo insuficiente a negativa geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa em ação monitoria quando a prova oral se mostra inócua para suprir a ausência de prova escrita essencial a constituição do título.
2. A ordem de serviço unilateral desprovida de assinatura ou visto do tomador é insuficiente para instruir a ação monitoria por não demonstrar a prestação do serviço.
3. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade de assinaturas postas em ordens de serviço por prepostos que se encontram no local da prestação, presumindo-se a autorização para o recebimento.
4. A legitimidade ativa para a cobrança monitória exige a demonstração da titularidade do crédito, não sendo admitido pleitear em nome próprio serviços faturados por terceiros sem a prova de cessão de crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 370, 373, inciso I, 700, inciso I, 702, § 2o; CC, arts. 397, 405, 407.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/02/2016; Tema no 1368/STJ; Tema no 1.059/STJ. TJDFT, Acórdão 1708169, 0707172-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Des. Designado Fernando Habib, 4a Turma Cível, j. 25/05/2023; Acórdão 1673176, 0702913-77.2021.8.07.0010, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/03/2023; Acórdão 1871956, 0738256-30.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024;